Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001706-02.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WASHINGTON BATISTA DE CAMPOS - CPF: 012.927.001-65 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), EVELYN TEIXEIRA SILVA - CPF: 024.929.611-09 (EMBARGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S. A. E OUTRO(S), contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, no julgamento do RAC no 1001706-02.2017, negou provimento ao recurso interposto pelos embargados.

Em suas razões, de ID 56918963, a parte embargante alega a ocorrência de erro material na fundamentação do acórdão, pois manteve devida a restituição dos valores pagos a título de juros de obra no período de 17.12.2015 a 17.07.2016, conforme determinado na sentença, no entanto, constou em um dos parágrafos da redação, erroneamente, que os valores deverão ser apurados mediante liquidação de sentença, contados da data de 17.12.2015 a 17.12.2016.

Manifestação dos embargados no ID 57343496, confirmando que o objeto da ação é declarar ilegal a cobrança de juros de obra após a entrega do apartamento aos compradores, do período de 17.12.2015 a 17.07.2016.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

A fundamentação do acórdão restou redigida da seguinte forma:

“(...) mostra-se devida a restituição dos valores pagos a título de juros de obra pela parte autora, os quais devem ser apurados mediante liquidação de sentença, já que os valores apresentados pelos autores na inicial, na verdade, tratam-se da parcela cheia paga no período de
17/12/2015 a 17/07/2016
, as quais, obviamente não podem ser integralmente devolvidas, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, os valores deverão ser apurados mediante liquidação de sentença, contados da data de
17/12/2015 a 17/12/2016
, a serem pagos de forma simples, por não se observar má-fé das requeridas.”

Apesar de o
decisum
concluir que a restituição dos valores pagos a título de juros de obra deverão compreender o período de 17.12.2015 a 17.07.2016, constou, equivocadamente, a data de 17.12.2016 em um dos parágrafos.

Assim, os presentes declaratórios merecem ser acolhidos, para, tão somente retificar o acórdão, sem qualquer condão de modificar o mérito da decisão proferida no recurso de apelação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir o erro material aventado, retificando, assim, a fundamentação e texto do acórdão embargado, para fazer constar o que segue:

“[...] Assim, os valores deverão ser apurados mediante liquidação de sentença, contados da data de 17.12.2015 a 17.07.2016, a serem pagos de forma simples, por não se observar má-fé das requeridas.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020